Tribunal: TJDFT
Processo: 0738018-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. Embora a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário, o que se verifica na hipótese em exame.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.